Tribunal: TJMT
Processo: 1042482-89.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042482-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NICOLLY LEMES GONCALVES - CPF: 011.308.431-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO ENTE PÚBLICO. BLOQUEIO DE VERBAS VIA SISBAJUD PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDIDA EXECUTIVA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o bloqueio judicial da quantia de R$ 105.000,00, por meio do sistema SISBAJUD, com a finalidade de assegurar o custeio de procedimento cirúrgico de transgenitalização e acompanhamento multidisciplinar em favor da parte autora.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questões relacionadas aos requisitos médicos do tratamento já reconhecido judicialmente; e (ii) se é juridicamente admissível o bloqueio de verbas públicas como medida executiva para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente estatal.

III. Razões de decidir

3. A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão do direito material já reconhecido no processo de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada e à estabilidade das decisões judiciais.

4. Alegações relativas à ausência de laudo médico atualizado, à necessidade de renovação da prescrição médica ou à eventual disponibilidade de tratamento no âmbito da rede pública estadual dizem respeito ao mérito da obrigação já definida no título judicial, não podendo ser reapreciadas na fase executiva.

5. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a adotar as medidas executivas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive providências coercitivas e medidas executivas atípicas destinadas ao cumprimento de obrigação de fazer.

6. Demonstrado o descumprimento injustificado da obrigação judicial pelo ente público, revela-se legítima a adoção de medidas coercitivas voltadas à efetividade da tutela jurisdicional, inclusive o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD.

7. A medida mostra-se proporcional e adequada, especialmente diante da natureza do direito tutelado, relacionado à saúde e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

8. O bloqueio de verbas públicas, em caráter excepcional, não viola o princípio da separação dos poderes, constituindo instrumento legítimo para assegurar o cumprimento das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É admissível o bloqueio de verbas públicas, por meio do sistema SISBAJUD, como medida executiva destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento de saúde, quando demonstrado o descumprimento injustificado da decisão judicial pelo ente público”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV, 297 e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1023114-94.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.3.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001763-20.2017.8.11.0041, proposto por Nicolly Lemes Gonçalves, que determinou o bloqueio judicial do valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), por meio do sistema SISBAJUD, em desfavor do Estado de Mato Grosso, para assegurar a realização do procedimento cirúrgico de trasngenitalização, com posterior transferência do montante para conta judicial e expedição de alvará, condicionada à prestação de contas pela parte autora.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso aduz que a ação originária deveria ter sido instruída com laudo médico atualizado, o qual considera documento indispensável à propositura da demanda, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, sustentando que diagnósticos e prognósticos médicos possuem natureza dinâmica e demandam comprovação recente.

Assevera que os laudos psicológicos apresentados pela parte autora seriam antigos, não refletindo a situação clínica atual, motivo pelo qual seria imprescindível novo acompanhamento psicológico específico para fins de redesignação sexual, conforme diretrizes da Organização Mundial da Saúde, com apresentação de laudo atualizado que ateste o diagnóstico de incongruência de gênero, histórico clínico e prognóstico da paciente.

Afirma que existe alternativa terapêutica disponível no Estado de Mato Grosso, por meio do Ambulatório de Atenção à Transexualidade, que realiza acompanhamento psicossocial e médico pré e pós-operatório, de modo que não haveria justificativa para a realização do tratamento fora do domicílio.

Argumenta que o Tratamento Fora de Domicílio somente é admitido quando esgotados os meios de tratamento disponíveis no local de residência do paciente, conforme art. 1º, §1º, da Portaria n. 55/1999 do Ministério da Saúde, sustentando que não há comprovação de que os serviços existentes no Estado tenham sido previamente buscados ou se mostrado insuficientes.

Sustenta a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, com apresentação de relatório atualizado a cada três meses perante a Superintendência de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde, como forma de acompanhamento do tratamento.

Ao final, requer o provimento do recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, determinar a devolução dos valores bloqueados ao erário estadual, reconhecer a ausência de laudos médicos atualizados, impor a renovação periódica da prescrição médica e afastar o custeio de tratamento fora do domicílio.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões, sustenta que o procedimento pleiteado possui natureza de média ou alta complexidade, cuja organização, financiamento e oferta competem aos entes estaduais no âmbito do Sistema Único de Saúde, razão pela qual não pode ser responsabilizado isoladamente ou solidariamente pelo custeio da cirurgia e do acompanhamento multidisciplinar requerido.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, ao fundamento de que a controvérsia se insere na fase de cumprimento de sentença, em que já se encontra definido o direito da parte autora por decisão transitada em julgado, sendo legítima a adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio judicial de valores, para assegurar a efetividade da obrigação de fazer consistente no custeio do procedimento cirúrgico e do acompanhamento multidisciplinar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou o bloqueio judicial da quantia de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), por meio do sistema SISBAJUD, a fim de assegurar o custeio do procedimento cirúrgico de transgenitalização e do respectivo acompanhamento multidisciplinar em favor da agravada.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal
não envolve o reconhecimento do direito material à saúde ou a própria realização do procedimento médico
, matéria já definitivamente apreciada no processo de conhecimento e acobertada pela autoridade da coisa julgada, mas apenas a legalidade das medidas executivas adotadas pelo juízo de origem para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público.

Nesse contexto, as alegações recursais relativas à ausência de laudo médico atualizado, à necessidade de renovação periódica da prescrição médica e à eventual existência de tratamento disponível no âmbito do Estado de Mato Grosso
não possuem aptidão para infirmar a decisão agravada
.

Isso porque tais argumentos dizem respeito ao
mérito da obrigação já reconhecida judicialmente
, cuja rediscussão não é admissível na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e à estabilidade das decisões judiciais.

Com efeito, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a presente controvérsia insere-se na fase de cumprimento de sentença, em que já se encontra definido o direito da parte autora, sendo legítima a adoção de medidas destinadas a assegurar a efetividade do comando judicial:
“No caso em apreço, cumpre destacar que a questão aqui não envolve o reconhecimento do direito em si, tendo em vista que já foi definido e está protegido pela coisa julgada. A controvérsia diz respeito ao cumprimento da obrigação de fazer que foi determinada, já que os requeridos não a atenderam.”

Assim, não cabe ao ente público rediscutir, em sede executiva, requisitos probatórios que já foram analisados no processo de conhecimento, tampouco condicionar o cumprimento da obrigação à apresentação de novos documentos não previstos no título executivo judicial.

De outro lado, mostra-se juridicamente admissível a adoção de
medidas executivas coercitivas para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública
, especialmente quando evidenciado o descumprimento injustificado da decisão judicial.

O Código de Processo Civil confere ao magistrado poderes para determinar providências necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive mediante adoção de medidas executivas atípicas, conforme previsto nos arts. 139, IV, 297 e 536, §1º, do CPC.

No caso concreto, o juízo de origem consignou que os entes públicos foram devidamente intimados para cumprir a determinação judicial e permaneceram inertes, circunstância que justificou a adoção da medida de bloqueio judicial de valores para assegurar a efetividade da obrigação imposta.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“O bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD constitui medida excepcional e subsidiária, cabível diante do descumprimento da obrigação judicial pelo ente público.”
(TJMT, N.U 1023114-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/03/2026).

Tal entendimento encontra respaldo também na jurisprudência dos tribunais superiores, segundo a qual
é admissível a adoção de medidas executivas destinadas a assegurar o fornecimento de tratamento de saúde
, inclusive mediante bloqueio de verbas públicas, quando demonstrado o descumprimento da obrigação judicial pelo ente estatal.

Isso porque o direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso efetivo às ações e serviços necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, verificado o descumprimento da obrigação estabelecida no título judicial, mostra-se
proporcional e adequada
a determinação de bloqueio de valores, providência destinada exclusivamente a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a concretização do direito reconhecido judicialmente.

Cumpre ressaltar, ainda, que a medida adotada não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas representa exercício legítimo da função jurisdicional de garantir o cumprimento das decisões judiciais e a proteção de direitos fundamentais.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, deve ser mantida a determinação de bloqueio judicial para custeio do procedimento médico, especialmente porque se trata de providência voltada à efetivação do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Nessa linha, também se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso, entendimento que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto.

Portanto,
não se verificando qualquer vício na decisão impugnada
, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026